Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-96.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA APLICADA.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por veiculação de propaganda eleitoral em
redes sociais sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, conforme previsto nos artigos 57-B da Lei n.º
Num. 44136931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

9.504/1997 e 28 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais posteriormente,
defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do objeto.
1.3. A Coligação “Unidos pelo Imbaú” interpôs recurso pleiteando a aplicação de multa triplicada, visto que
a recorrente utilizou três perfis de redes sociais não informados tempestivamente, e o Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à propaganda afasta a multa
eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não informados justifica a majoração da multa
imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo para todos os candidatos, partidos
e coligações que pretendem realizar propaganda eleitoral na internet. A ausência dessa comunicação
caracteriza infração, independentemente da boa-fé ou regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido de que a
regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi proferida no Recurso Especial
Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/05/2021, reafirmando a
necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração, considerando-se que a
recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as publicações i

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600512-96.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600512-
96.2024.6.16.0111, que julgou procedente a representação para o fim de condenar a representada
Dayane Sovinski ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Unidos pelo
Imbaú" com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, em face de Dayane Sovinski. Alega-se que logo na
petição inicial do Registro de Candidatura da Sra. Dayane Sovinski, distribuído em 15/08/2024,
observa-se que nenhum site foi cadastrado para divulgação de propaganda eleitoral. Em
16/08/2024, um dia após o registro, apresentou pedido incluindo um sítio e um correio eletrônico.
Sustenta, no entanto, que as principais páginas da representada em redes sociais, a saber, seu
perfil pessoal no Instagram, perfil pessoal no Facebook e uma página no Facebook, não foram
devidamente comunicadas à Justiça Eleitoral, mesmo sendo utilizadas para divulgação de
propaganda eleitoral. Alega que essas redes sociais já existiam antes do início do período eleitoral,
e que a candidata veiculou diversas publicações de propaganda eleitoral sem que os endereços
eletrônicos tivessem sido informados.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Unidos Pelo Imbaú[PP / MDB / PSB / UNIÃO /
SOLIDARIEDADE / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - IMBAÚ - PR (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
(RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Unidos Pelo Imbaú[PP / MDB / PSB / UNIÃO /
SOLIDARIEDADE / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - IMBAÚ - PR (RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (RECORRIDA)
VALDEMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136931
15/10/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.004

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600512-96.2024.6.16.0111 – Imbaú –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: Unidos Pelo Imbaú[PP / MDB / PSB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - IMBAÚ - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDA: Unidos Pelo Imbaú[PP / MDB / PSB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - IMBAÚ - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDA: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES
ADVOGADO: VALDEMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/PR0072919
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA APLICADA.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por veiculação de propaganda eleitoral em
redes sociais sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, conforme previsto nos artigos 57-B da Lei n.º
Num. 44136931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

9.504/1997 e 28 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais posteriormente,
defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do objeto.
1.3. A Coligação “Unidos pelo Imbaú” interpôs recurso pleiteando a aplicação de multa triplicada, visto que
a recorrente utilizou três perfis de redes sociais não informados tempestivamente, e o Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à propaganda afasta a multa
eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não informados justifica a majoração da multa
imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo para todos os candidatos, partidos
e coligações que pretendem realizar propaganda eleitoral na internet. A ausência dessa comunicação
caracteriza infração, independentemente da boa-fé ou regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido de que a
regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi proferida no Recurso Especial
Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/05/2021, reafirmando a
necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração, considerando-se que a
recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as publicações irregulares por um período
substancial (24 dias), conforme exposto no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski Rodrigues.
4.2. Conhecido e parcialmente provido o recurso interposto pela Coligação "Unidos pelo Imbaú", para
majorar a multa imposta para o valor de R$ 15.000,00.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em campanha eleitoral é
requisito obrigatório, e sua omissão, ainda que posteriormente regularizada, justifica a aplicação de multa,
majorada proporcionalmente quando múltiplos endereços são utilizados de forma irregular."
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Coligação Unidos pelo Imbaú e, negou provimento ao recurso de Dayane Sovinski
Rodrigues, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Num. 44136931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença proferida
pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR (ID 44034135), a qual julgou
procedente a representação proposta, condenando o representado ao pagamento de
multa em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede social, sem a devida
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados, conforme
previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições) e 28 da Resolução TSE
n.º 23.610/2019.

Sustenta a recorrente DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (ID 44034140), em
síntese, que: a) fez a recorrente todas as informações relacionadas a comunicação de
seu canais oficiais, o que demonstra boa-fé e até perda superveniente do objeto da
demanda, uma vez que a conduta esperada pela justiça é ver o cumprimento da norma e
não a aplicação de sanção propriamente dita; b) compulsando os autos de RRC, sequer a
pré análise pela secretaria eleitoral foi realizada pelos analistas respectivos, de modo a
ser prematura e injusta a dita punição; c) todo o conteúdo proposto nas referidas redes,
atendem plenamente a resolução, não aviltando qualquer regra, o que é capaz de
demonstrar seu fiel e firme propósito em suas propostas de trabalho para a reeleição,
concluindo-se, sua boa-fé.

Pugna pelo total provimento do recurso, com o afastamento da punição.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Parquet (ID 44034142) sustentou, em
síntese, que a) a comunicação dos endereços eletrônicos, dentre eles blogs, mídias
sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados a serem utilizados pelos
candidatos, partidos políticos ou coligações devem constar do requerimento de registro de
candidatura, nos termos do disposto no art. 24, VIII, da Resolução TSE nº 23.609/2019; b)
acaso não informado a tempo e modo os endereços eletrônicos, a regularização a
posteriori não elide a incidência da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições,
porquanto esta é devida justamente pela inobservância da comunicação prévia à Justiça
Eleitoral, cujo objetivo precípuo é aferir a regularidade dos conteúdos postados, evitando-
se, por conseguinte, abusos no direito de manifestação, impulsionamento indevido, dentre
outras irregularidades.

Nas contrarrazões apresentadas pela COLIGAÇÃO “UNIDOS PELO IMBAÚ”
(ID 44034152), alegou-se, em suma, que a) que houve violação aos “parâmetros
esperados por esta Justiça em sancionar a Candidata”, uma vez que, após o ajuizamento
da presente demanda (5 de setembro) ela comunicou à Justiça Eleitoral suas contas nas
redes sociais (9 de setembro), o que demonstra sua “boa-fé e até perda superveniente do
objeto da demanda, uma vez que a conduta esperada pela Justiça é ver o cumprimento
da norma e não a aplicação de sanção propriamente dita”; b) O art. 28, § 1º, da Res.-TSE
n. 23.610/19, é assertivo ao determinar que os candidatos devem informar suas redes
sociais nas quais farão propaganda eleitoral ou no RRC, se pré-existentes, ou no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação se ocorrer no curso da campanha;

Em suas razões recursais, a COLIGAÇÃO “UNIDOS PELO IMBAÚ” (ID
44034146) sustenta, em síntese, que a) no caso em apreço, não há controvérsia sobre a
publicação de propaganda eleitoral pela candidata representada em seus perfis nas redes
sociais Facebook e Instagram, sem que os respectivos endereços tenham sido
informados no requerimento de registro de candidatura; b) evidente que as publicações
Num. 44136931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

da representada ocorreram em desacordo com as normas vigentes em cada um dos 3
perfis não informados, razão pela qual a multa merece ser aplicada individualmente a
cada uma; c) a recorrida utiliza as três páginas para propaganda eleitoral desde 16 de
agosto e apenas em 9 de setembro, ou seja, 24 dias depois (53% do período eleitoral)
informou a Justiça Eleitoral; d) considerando a quantidade de páginas em redes sociais
não informadas e que, caso a recorrida tivesse omitido apenas uma delas, seria
condenada à multa no patamar mínimo, requer-se a aplicação de multa triplicada, tendo
em vista que foram três páginas não informadas e o tempo decorrido até sua
regularização.

Em contrarrazões, DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (ID 44034150)
sustenta, em suma, que a) previamente ao contraditório final das partes e MPE, bem
como publicação de edital, é regularmente realizada a filtragem de dados pelos agentes
da justiça eleitoral, onde se apontariam requisitos e pressupostos de preenchimento
pendentes de complementação; b) nos autos de registro de candidatura sequer foram
analisadas as possíveis questões pendentes, o que viola frontalmente os parâmetros
esperados por esta justiça em sancionar a candidata por circunstância devidamente
justificada nos autos; c) se mantida a condenação, deverá ser mantida no valor fixado na
r. sentença, conquanto não demonstrada pela coligação recorrente potencialidade
ofensiva na conduta da recorrida aquém da legalmente prevista.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Dayane Sovinski Rodrigues, bem como
pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Unidos
pelo Imbaú”, entendendo que, no que tange à multa, a sua majoração, inicialmente fixada
no mínimo legal (R$5.000,00), para um valor superior, é justificada pela multiplicidade de
infrações, estando em conformidade com a legislação eleitoral e os princípios da isonomia
e da proporcionalidade (ID 44077587).

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença
ocorreu em 14/09/2024 e os recursos foram interposto na mesma data (id. 44034139) e
no dia 15/09/2024 (id. 44034146), razão pela qual ambos os recursos devem ser
conhecidos.

Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

Quanto ao mérito, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa
eleitoral ao caso de realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia
comunicação da URL à Justiça Eleitoral.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio das
redes sociais anteriormente à regularização da informação quanto ao endereço à Justiça
Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram ensejo à
Num. 44136931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito aplicado ao caso e
aos movimentos processuais.

A recorrente DAYANE SOVINSKI RODRIGUES alega que regularizou a
informação tempestivamente, antes mesmo de haver determinação legal para tanto.
Portanto, a sentença que lhe aplicou a sanção merece reforma.

Não assiste razão aos recorrentes. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem
propagar sua candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...] I

V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à
Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma
norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
Num. 44136931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido.

A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios
digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de
comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das
sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado no caso ora em análise.

Aduz o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao
aplicar-lhe sanção. Entende incabível a sanção prevista no §5º do art. 57-B da Lei
9.504/97.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

A esse respeito, deve-se reconhecer que a posterior regularização, com a
informação dos sites após a formalização do requerimento de registro de
candidatura, não afasta a incidência da multa prevista no art. 57-B, §5º, da
Lei nº 9.504/97.

Conforme visto, não socorre à recorrente o argumento de que a posterior
comunicação da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos
anteriormente praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos
a serem utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o
objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de
eventuais irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que
perdurar a omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado
dispositivo legal.
Num. 44136931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

Sobre o tema, trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Num. 44136931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

Assim, configurada a infração não há se falar em afastamento da punição
imposta, de sorte que o recurso de DAYANE SOVINSKI RODRIGUES deve ter totalmente
desprovido

De outro turno, justamente no tocante a punição cabível, versa o recurso
interposto pela COLIGAÇÃO“UNIDOS PELO IMBAÚ. Argumenta da Coligação
representante que a recorrida utilizou as três páginas para propaganda eleitoral desde 16
de agosto e apenas em 9 de setembro, ou seja, 24 dias depois (53% do período eleitoral)
informou a Justiça Eleitoral, requerendo a aplicação de multa triplicada, tendo em vista
que foram três páginas não informadas e o tempo decorrido até sua regularização.

Com efeito, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o princípio
da proporcionalidade demanda que a sanção por condutas reiteradas se dê em patamar
superior ao mínimo legal, como se vê do seguinte trecho:

Com efeito, o princípio da isonomia requer que situações desiguais sejam
tratadas de maneira diferenciada, de modo que a imposição da multa
mínima para três infrações equivaleria a equiparar tal conduta à prática de
uma única irregularidade, o que parece inadequado. Cada conduta
infracional configura uma violação autônoma, justificando, portanto, a
necessidade de uma resposta sancionatória que reflita adequadamente a
gravidade do conjunto de atos ilícitos.

No que se refere ao princípio da proporcionalidade, este impõe que a
sanção seja compatível com a gravidade das infrações e suas
circunstâncias. Considerando a existência de três irregularidades, entende-
se razoável a aplicação do valor mínimo da multa para cada infração
individualmente, resultando em um montante que respeita a proporção entre
o número de ilícitos cometidos e a penalidade imposta

Assim, merece acolhimento o recurso da COLIGAÇÃO “UNIDOS PELO
IMBAÚ, a fim de majorar a multa imposta.

Nos termos do já transcrito § 5º do art. 57-B, a multa deve ser fixada em
patamar compreendido entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

É incontroverso que a candidata, concorrente ao pleito majoritário, realizou
propaganda eleitoral por meio de 03 (três) endereços eletrônicos que não haviam sido
previamente informados e que a irregularidade perdurou por 24 dias. Ademais, os ID’s
44034113 e 44034114 demonstram que houve considerável quantidade de postagens no
período.

Assim, mostra-se proporcional e razoável, em relação às peculiaridades do
caso, que a fixação da multa ocorra no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Num. 44136931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) conhecer e negar provimento ao recurso interposto por DAYANE
SOVINSKI RODRIGUES.

b) conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO “UNIDOS PELO IMBAÚ , para o fim de majorar a multa imposta para o valor
de R$15.000,00 à candidata DAYANE SOVINSKI RODRIGUES.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600512-96.2024.6.16.0111 - Imbaú
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO
2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO, DAYANE SOVINSKI RODRIGUES -
Advogados do(a) RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO
BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 - RECORRENTE: UNIDOS PELO IMBAÚ[PP / MDB / PSB /
UNIÃO / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - IMBAÚ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A -
RECORRIDAS: ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO, DAYANE
SOVINSKI RODRIGUES - Advogados das RECORRIDAS: VALDEMILSON APARECIDO DE
OLIVEIRA - PR0072919, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: UNIDOS PELO
IMBAÚ[PP / MDB / PSB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - IMBAÚ - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Coligação Unidos pelo Imbaú e, negou provimento ao recurso de Dayane Sovinski
Rodrigues, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44136931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136931 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518563768900000043087161
Número do documento: 24101518563768900000043087161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:57:58